Tribunal: TJDFT
Processo: 0700219-68.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700219-68.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO GOMES VIEIRA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Agravado, em face da decisão de ID 14933733, proferida por esta Relatoria, a qual deferiu a concessão de efeito suspensivo formulado no presente recurso, nos seguintes termos: “[...] Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A em face de PAULO GOMES VIEIRA, ante a decisão proferida pela 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação n. 0700219-68.2020.8.07.9000, afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição, trazendo como pano de fundo discussão sobre a ilegitimidade passiva do Agravante em face da administração de conta vinculada do PIS/PASEP. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, o Agravante, em suas razões, ao invocar o art. 1.019, I do CPC, evidenciou a potencialidade de risco de dano irreparável, consistente na iminência de expedição e consequente levantamento de quantia pela parte agravada, estando pendente de discussão o tema central do presente agravo, qual seja: preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição. Em relação à gratuidade, resta superada a discussão, tanto em face da decisão monocrática, bem como pela ausência de impugnação específica. No que diz respeito ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a prejudicial de prescrição, são temas que trazem discussão e controvérsia debatida entre Agravante e Agravado, situação essa que traz a imiscuição entre o pedido de tutela recursal – atribuição de efeito suspensivo – e o mérito do presente agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de expedição de alvará para levantamento da quantia, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. De um lado, temos a percepção do magistrado, bem como da parte Agravada, a respeito da legitimidade passiva e da competência da justiça local, bem como do prazo decenal para a prescrição. De outro, o Agravante traz ao debate a prescrição quinquenal, tema que traz intrínseca relação com a competência da Justiça Federal suscitada pelo Banco do Brasil. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a competência para processamento do feito, a partir das disposições legais que regem a matéria, o que, de fato, traz para a análise de mérito parte do problema suscitado pelo Agravante no pedido de tutela. Para tanto, necessário apreciar a matéria, também analisada pelo STJ. Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno do prazo prescricional. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em favor do Agravado. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se o agravado para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, ou se desejar complementar o teor da petição constante do ID 14721895. Publique-se e intime-se”. Em suas razões o Embargante, ora Agravado, afirma, em suma, que houve contradição e obscuridade na decisão recorrida, vez que não houve qualquer determinação de pagamento ou ordem para expedição de alvará que justifique o perigo de dano a ensejar a concessão do efeito suspensivo, o que expõe o erro de premissa fática do decisório recorrido. Em contrarrazões aos embargos de declaração a parte Agravante aduz, em síntese, que a questão levantada nos aclaratórios não se amoldam às hipótese previstas no art. 1.022 do CPC, vez que o objetivo é a reapreciação de matéria já analisada. D E C I D O. Conheço dos embargos, posto que tempestivos e devidamente articulados. Entendo assistir razão ao Embargante. O art. 1.022 do Novo Estatuto Processual Civil preconiza que cabem embargos de declaração quando houver na decisão obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, bem como para corrigir eventual erro material. Confira-se: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Assim, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada. No caso em questão, existe a contradição apontada pelo Embargante. Vale ressaltar que esta Relatoria fundamentou a decisão de concessão de efeito suspensivo, especialmente o requisito da urgência e perigo de dano, na possível expedição de alvará e consequente levantamento de valores. Para tanto destaco o seguinte excerto da decisão em comento: “[...] O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento, tendo em vista que o Agravante se encontra na iminência de expedição de alvará para levantamento da quantia, enquanto resta pendente o debate trazido para a apreciação dessa Relatoria. Assim, diante da irreversibilidade da medida, tenho que, no momento, necessária a atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso. [...] Diante da necessidade de, de plano e pronto, viabilizar a garantia do processo, evitando, assim, dissabores em face de diligências irreversíveis, entendo que o Agravante logrou êxito em apontar o fumus boni iuris, a partir da controvérsia trazida em torno do prazo prescricional. Por outro lado, o periculum in mora remonta à ideia da possibilidade de concretização, em definitivo, do prejuízo firmado pela expedição do alvará e consequente levantamento em favor do Agravado. Observando os autos, não vislumbro, por outro lado, potencial prejuízo para a parte Agravada, sendo que ambas, Agravante e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender, por ora, a eficácia da decisão agravada”. Contudo, o presente feito, na origem, está na fase de conhecimento, não havendo que se falar em constrição de bens ou expedição de alvará nesse átimo processual. Desta forma, observa-se que o motivo que levou esta Relatoria a entender “subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório” para concessão da medida suspensiva não se revela presente. Não há assim demonstração de que os efeitos da decisão agravada são prejudiciais à Agravante, ao contrário do exposto na decisão recorrida. Mantida a análise em relação à controvérsia do que ora se discute no mérito do presente recurso, afasto o requisito da probabilidade de provimento do mesmo. Por outro lado, não antevejo a urgência necessária ou a presença do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que justifique a concessão da medida suspensiva, vez que as razões da decisão recorrida fundam-se em premissa que não se revela presente. Isto posto, verificando a presença de uma das hipóteses previstas no Art. 1.022 do CPC, conheço dos presentes Embargos de Declaração e, no mérito, DOU PROVIMENTO para sanar a contradição apontada e, por conseguinte, INDEFIRIR a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de maio de 2020 18:07:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador